Tribunal: TJDFT
Processo: 0745863-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APREENSÃO DE 07 (SETE) PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 17,88G (DEZESSETE GRAMAS E OITENTA E OITO CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/2006. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTE. INVIABILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS, RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviáveis os pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais penais que efetuaram a prisão do réu, demonstram que a droga encontrada na cela do acusado, no presídio, se destinava à difusão ilícita.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. Inviável a redução da pena de multa na primeira fase da dosimetria, uma vez que desfavoráveis os antecedentes, bem como porque a pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa liberdade aplicada.
4. A circunstância agravante da reincidência deve ser mantida, pois, de fato, a condenação mencionada na sentença refere-se a fato anterior, cuja condenação transitou em julgado antes do cometimento do fato em apreço e ainda está em execução, sendo apta para caracterizar a agravante, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal.
5 Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, uma vez que a pena foi fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente e com maus antecedentes.
6. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
7. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas cometido nas dependências de estabelecimento prisional), à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, calculados à razão legal mínima, mantido o regime inicial fechado.